Tribunal: TJMT
Processo: 1077202-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1077202-50.2023.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento virtual: 17 a 20/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE INTERNET - BLOQUEIO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RESTABELECER OS SERVIÇOS SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o serviço foi indevidamente bloqueado, mesmo a recorrida não possuindo débito.
2. Restando demonstrado o bloqueio indevido do serviço de internet e a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Demonstrada a falha na prestação de serviço, impõe-se o restabelecimento imediato dos serviços de internet, sob pena de multa diária em casos de descumprimento.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077202-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.670.748-52 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE INTERNET - BLOQUEIO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RESTABELECER OS SERVIÇOS SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, o serviço foi indevidamente bloqueado, mesmo a recorrida não possuindo débito.

2.

Restando demonstrado o bloqueio indevido do serviço de internet e a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Demonstrada a falha na prestação de serviço, impõe-se o restabelecimento imediato dos serviços de internet, sob pena de multa diária em casos de descumprimento.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o serviço de telefonia bloqueado de forma unilateral pela requerida, mesmo estando com o pagamento em dia.

Mesmo tendo o reclamante buscado solução na esfera administrativa, não obteve êxito, conforme os números de protocolos anexos à petição inicial.

Em sede de defesa, a reclamada alegou que não houve falha na prestação de serviço,
que

a região onde a empresa do reclamante está localizada passou por uma massiva por conta da chuva e ventania que causaram estragos, portanto, os fatos narrados decorrem de caso fortuito/força maior (rompimento de fios ocasionados pelas chuvas e ventanias)
, no entanto, não comprovou tais argumentos.

Aduz ainda que,
“não há prova da necessidade da utilização da internet para o funcionamento da empresa, tampouco dos alegados prejuízos.”.

Destaco, ainda, embora os serviços de internet objetos dos autos, contratado com a requerida é usada na empresa do autor, resta comprovado que os serviços foram contratados em nome do reclamante (Pessoa Física).

Ademais, é fato incontroverso que o reclamante não possui qualquer débito em aberto com a reclamada, que pudesse justificar o bloqueio da internet.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante teve sua conta bloqueada em 11/12/2023, a ação foi proposta em 16/12/2023, e até esta data o serviço não foi restabelecido.

Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe à reclamada a comprovação dos fatos extintivos do direito do reclamante, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Consumidor adimplente.
Bloqueio indevido da linha telefônica. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviços caracterizada. Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Danos morais configurados.
Indenização mantida em R$7.000,00. Precedentes. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10011950220198260660 SP 1001195-02.2019.8.26.0660, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/04/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O MUDANÇA DE PLANO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.
O bloqueio indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais se o consumidor buscou, por várias vezes, resolver o impasse com reclamações administrativas não solucionadas.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10012796720188110009 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Oportuno, ainda, destacar que o reclamante ficou sem sinal de internet e telefone por cerca de 17 (dessesete dias) e ainda não teve qualquer desconto em sua fatura mensal, sendo cobrado o valor integral do serviço, sendo que o serviço foi prestado de forma parcial.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

E ainda,
determino o restabelecimento imediato dos serviços de internet
, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024